Tribunal: TCU
Processo: 002.786/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2744/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.786/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karine Pereira de Holanda Bastos (XXX.471.623-XX); Andre Kunio de Oliveira Tiba (XXX.103.194-XX); Anna Karinne Cabral Vallentim (XXX.373.604-XX); Douglas Jose Silva Farias (XXX.650.954-XX); Fabiana Conceicao Ferreira de Lima (XXX.434.184-XX); Gustavo Augusto Mendonca dos Santos (XXX.738.664-XX); Leonardo Leal Esteves (XXX.020.824-XX); Lorena Albuquerque de Melo (XXX.001.034-XX); Mariana Azevedo de Andrade Ferreira (XXX.391.274-XX); Sidney Oliveira Santos Silva Filho (XXX.375.084-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.